Tribunal: TJMT
Processo: 0042887-39.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0042887-39.2013.8.11.0041
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DESIGNER VEÍCULOS LTDA., ROSANA SPERANDIO
APELADO: ROSANA SPERANDIO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DESIGNER VEÍCULOS LTDA.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PROPRIETÁRIO FALECIDO – AUTOMÓVEL QUE ESTAVA NA GARAGEM DA EMPRESA RÉ – FINANCIAMENTO PELA OUTRA REQUERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA – NEXO CAUSAL ENTRE O COMPORTAMENTO DE AMBAS AS RÉS E O DANO – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUTORA CIENTIFICADA – PERMANÊNCIA COM O CARRO TODO ESSE TEMPO - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO INDEVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ - REPARAÇÃO CABÍVEL – IMPORTÂNCIA ARBITRADA MANTIDA – RECURSOS DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
A instituição que providenciou o financiamento do veículo sem a autorização e o recibo do seu proprietário, pois já havia falecido, o que acabou por impedir a transferência para o nome da autora, também deve figurar no polo passivo da Ação de Reparação.
Para anulação de negócio jurídico, é indispensável a demonstração do vício de consentimento que atingiu a manifestação de vontade do agente. Não evidenciada de forma cabal a nulidade, torna-se inviável alterar o status quo
A quantia estipulada para o ressarcimento não comporta redução e nem majoração se atende ao caráter sancionatório e inibitório, não causa o enriquecimento ilícito nem é irrisória a ponto de tornar a medida inócua.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042887-39.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANA SPERANDIO - CPF: 890.974.831-15 (APELADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CNPJ: 04.045.806/0001-57 (APELANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DESIGNER VEÍCULOS LTDA. (APELANTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), ROSANA SPERANDIO - CPF: 890.974.831-15 (APELANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DESIGNER VEÍCULOS LTDA. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RÉUS - NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0042887-39.2013.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DESIGNER VEÍCULOS LTDA., ROSANA SPERANDIO

APELADO: ROSANA SPERANDIO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DESIGNER VEÍCULOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PROPRIETÁRIO FALECIDO – AUTOMÓVEL QUE ESTAVA NA GARAGEM DA EMPRESA RÉ – FINANCIAMENTO PELA OUTRA REQUERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA – NEXO CAUSAL ENTRE O COMPORTAMENTO DE AMBAS AS RÉS E O DANO – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUTORA CIENTIFICADA – PERMANÊNCIA COM O CARRO TODO ESSE TEMPO - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO INDEVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ - REPARAÇÃO CABÍVEL – IMPORTÂNCIA ARBITRADA MANTIDA –
RECURSOS DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS
–
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

A instituição que providenciou o financiamento do veículo sem a autorização e o recibo do seu proprietário, pois já havia falecido, o que acabou por impedir a transferência para o nome da autora, também deve figurar no polo passivo da Ação de Reparação.

Para anulação de negócio jurídico, é indispensável a demonstração do vício de consentimento que atingiu a manifestação de vontade do agente. Não evidenciada de forma cabal a
nulidade, torna-se inviável alterar o
status quo

A quantia estipulada para o ressarcimento não comporta redução e nem majoração se atende ao caráter sancionatório e inibitório, não causa o enriquecimento ilícito nem é irrisória a ponto de tornar a medida inócua.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0042887-39.2013.8.11.0041

APELANTES: DESIGNER VEÍCULOS LTDA, AYMORE

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

S.A. E ROSANA SPERANDIO

APELADAS: AS MESMAS

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
julgada parcialmente procedente para
reconhecer o direito de propriedade da autora sobre o veículo GM CHEVROLET, Modelo S-10 pick-up Exec. 2, Cor Branca, Ano/Modelo 2009/2010
, Placa JLL 1412
,
condenar solidariamente as requeridas à reparação em RS 10.000,00
, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, além de determinar que
as requeridas arquem com 70% da verba honorária fixada em 20% da condenação

(art. 85, §2°, do CPC),

e a autora com 30% dos honorários advocatícios, definidos em R$1.500,00 para cada uma das rés (art. 85, §2°, do CPC).

Diante da manutenção do contrato de financiamento
, autorizou
, após o trânsito em julgado da sentença,
a expedição de alvará dos valores depositados nos autos em favor da ré AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A para quitação, devendo em seguida realizar a baixa do gravame sobre o veículo.

RECURSO DA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que a responsável pela venda é a DESIGNER VEÍCULOS E IMÓVEIS LTDA.

Alega que não tem qualquer responsabilidade pelo apontamento restritivo, pois realizou o contrato de financiamento a pedido da autora e enviou-lhe a notificação da inscrição nos cadastros negativos de crédito pelo fato de constar o débito em aberto.

MÉRITO

Sustenta que não existe relação de causalidade entre o seu comportamento e o suposto dano moral sofrido pela autora, o qual deveria ser demonstrado de forma inequívoca.

Impugna o valor estabelecido para reparação e, na hipótese de ser mantida a sentença, postula sua redução sob o fundamento de que extrapola o critério da proporcionalidade e causalidade, causando enriquecimento injustificado.

Contrarrazões nos ids 38497969 – pág. 01/15 e 38497970 – pág. 01/07.

RECURSO DA DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS LTDA:

Aduz que não praticou nenhum ato ilícito, pois atuou apenas como intermediária da compra e venda do automóvel, no entanto a inventariante não conseguiu o alvará judicial para a sua alienação.

Diz que propôs a rescisão do negócio, mas a autora não aceitou e o Banco já tinha efetuado a alienação fiduciária.

Assinala que não recebeu o dinheiro objeto da avença entre a compradora e a instituição financeira, motivo pelo qual deve esta última deve arcar com a indenização.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA (id 38497974 a 3849776):

Argui que a negociação jamais poderia ocorrer, muito menos o financiamento, uma vez que o veículo se encontrava em nome de pessoa falecida e já incluído no espólio do inventário, mas a empresa vendedora silenciou-se a esse respeito. Afirma que só tomou conhecimento dessa situação nove meses após a aquisição, e que procurou o Procon (fls. 39 a 47), porém sem sucesso, então foi obrigada a ingressar em juízo.

Pleiteia a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, com retorno dos efeitos ao
status quo
e a devolução integral da importância paga, devidamente atualizada.

Pugna pela majoração do montante arbitrado como dano moral para R$30.000,00, visto que não teriam sido observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, além da angustia e sofrimento suportados com a falha na prestação do serviço pelas requeridas,
foi arrolada no polo passivo da outra Ação (Oposição), e teve que pagar honorários aos seus advogados.

Se mantido o entendimento do juízo
a quo
, busca sua exclusão dos ônus da sucumbência, nos termos da Súmula 326 do STJ
(Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca).

Contrarrazões da autora nos ids 38497969, 38497970, 38497972 e 38497973, e da DESIGNER VEÍCULOS no id 38497978 – pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0042887-39.2013.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DESIGNER VEÍCULOS LTDA., ROSANA SPERANDIO

APELADO: ROSANA SPERANDIO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DESIGNER VEÍCULOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A autora ingressou em juízo em 08/10/2013 sob o argumento de que adquiriu o veículo GM CHEVROLET, modelo S-10 Exec. 2, Cor Branca, Ano/Modelo 2009/2010, placa JLL 1412, com a requerida Designer Veículos & Imóveis Ltda, por R$78.000.00,
deu uma entrada de R$ 34.000.00 em
17/02/2012
e financiou o restante (R$ 38.040,13) com a também requerida (Aymoré Financiamento e Investimentos S.A).

Informou que, além de a parte ré não cumprir o prazo para a transferência do documento para o seu nome, passados nove meses da transação ela tomou conhecimento da impossibilidade de fazê-lo por se tratar de bem arrolado em processo de inventário, sendo necessário alvará judicial.

Consignou que desconhecia tal informação e não entendeu como a instituição financeira realizou o financiamento do automóvel, uma vez que o recibo não foi assinado e nem autenticado em cartório.

E mais, que em tentativa de acordo, o representante da empresa vendedora se comprometeu a devolver R$ 42.000,00 e quitar o financiamento. Contudo, não efetuou o pagamento da parcela com vencimento em 28/O4/2013, o que implicou na anotação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Requereu em tutela de urgência a suspensão dos pagamentos vincendos do financiamento ou o depósito em juízo até decisão final da demanda, o que foi deferido parcialmente (fls. 57/58).

No mérito, pleiteou a declaração de nulidade do negócio jurídico; alternativamente, a transferência do automóvel para o seu nome e a devida quitação do financiamento, além da condenação das rés à restituição de R$ 59.749,18 e em danos morais a serem arbitrado pelo juízo de origem, bem como nas verbas de sucumbência.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A:

A apelante figurou no polo passivo da Ação
em virtude de ter providenciado o financiamento em nome da
autora
e colocado o carro como garantia a seu favor, sem autorização e recibo firmado pelo proprietário do veículo, o que demonstra falha na prestação do serviço
.

Cuida-se de instituição financeira de grande porte que deve agir com a cautela necessária à sua atividade, verificando se a documentação entregue está correta, já que possui todas as condições para isso.

Ademais, inseriu o gravame de alienação fiduciária em veículo de propriedade de pessoa falecida e que está arrolado nos autos de inventário.

Assim, apesar de não ser a responsável pelo primeiro contato com a compradora, muito contribuiu para que o negócio fosse formalizado.

Isso posto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Assinala que inexiste nexo causal entre seu comportamento e o suposto dano experimentado pela autora, o qual não teria sido demonstrado de forma inequívoca, como exige a legislação.

A responsabilidade civil por danos causados a consumidor é objetiva, isto é, independe do elemento culpa.

O art. 14 do CDC preconiza:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

A autora deu um valor de entrada e financiou o restante com a instituição financeira requerida.

O nexo causal está justamente no motivo de ter sido determinante para que a compradora efetuasse o pagamento remanescente, pois realizou o contrato de alienação fiduciária - que exige
RG e CPF, DUT (Documento Único de Transferência) e CRV (Certificado de Registro de Veículo) emitido pelo DETRAN.
Portanto, firmou-o ciente de que o carro pertencia a outra pessoa e não se preocupou em saber se ela autorizava a negociação.

Assim, a autora confiou na instituição financeira e depois não conseguiu regularizar a documentação, porquanto só quando transcorridos nove meses da transação tomou conhecimento da impossibilidade de fazê-lo por se tratar de bem arrolado em processo de inventário, configurando-se aí o dano.

Para ilustrar:

Responsabilidade civil – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais – Procedência – Compra e venda de veículo efetuada em nome do autor com a utilização de documentos falsos – Responsabilidade solidária da revendedora de veículos configurada, nos termos dos arts. 7o, § único, e 25, § 1o, do CDC, por ter contribuído, também, para a prática do ato fraudulento contra o demandante – Ação que deve ser solucionada à luz do CDC, face o disposto no seu art. 17 – Responsabilidade da ré que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso, uma vez que não provou as excludentes previstas no art. 14, § 3o, de referido Código, conforme se lhe impunha – Prova documental constante dos autos que, ademais, demonstra que houve falha na realização da venda do veículo – Ocorrência de dano moral configurada - Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e do art. 6o, inc. VI, do CDC – Valor da indenização fixado pela douta Magistrada que merece ser mantido - Recurso improvido.
(TJ-SP 00016300520108260176 SP 0001630-05.2010.8.26.0176, Relator Thiago de Siqueira, Julgamento 18/05/2018, 14a Câmara de Direito Privado, Publicação 18/05/2018)

Para se eximir desse ônus, a empresa deveria provar que não houve falha ou que a culpa foi exclusiva da autora, o que não fez.

No que concerne à quantia estipulada para o ressarcimento, não comporta redução e nem majoração
, uma vez que atende ao caráter sancionatório e inibitório, ou seja, é suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, ante o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não levar ao enriquecimento ilícito nem ser irrisória a ponto de tornar-se uma medida inócua.

À vista do contexto e dos critérios acima expostos, impõe-se a manutenção do montante estabelecido na sentença (R$10.000,00), que está em sintonia com o artigo 944 do Código Civil, não se mostra exorbitante e nem destoa do que têm fixado os Tribunais em situações semelhantes.

RECURSO DA DESIGNER VEÍCULOS E RECURSO ADESIVO DA AUTORA

A apelante ré diz que não praticou nenhum ato ilícito, foi somente intermediária da compra e venda, propôs a rescisão do negócio, mas a autora não aceitou, além de o banco já ter providenciado a alienação fiduciária.

É incontroverso nos autos
que ela vendeu o veículo para a autora, sabia do falecimento de seu proprietário e cometeu falha na prestação do serviço, pois concretizou a venda de bem que é objeto do processo de inventário do espólio de Adones Antonio Vieira Lehmkuhl, o que inviabilizou a transferência, já que
os herdeiros não concordaram com a alienação.

A autora pediu a anulação do contrato sob a justificativa de existência de vício por dolo do representante da ré, o qual declarou no seu depoimento que obteve da viúva do proprietário a autorização para a venda e que tinha conhecimento que o veículo fazia parte do inventário.

Mas, segundo ele, só teve ciência do inventário e do litigio entre os herdeiros na ocasião em que tentou fazer a transferência para a autora.

Segue trecho do depoimento de Luiz Haddad Franco Délia:

“(...) Que tinha relação comercial com o Sr. Adonis; (..) Que não tinha dúvidas que a caminhonete pertencia ao Sr. Adonis; Que não sabia que tinha algum tipo de litígio dentro do espólio; Que não conhecia os filhos do Sr. Adonis; Que nunca se informou quem eram os inventariantes; Que só sabe que o advogado dos filhos do Sr. Adonis tava movendo uma ação e vieram plantar o terror pedindo para parar tudo que ia dar errado; Que quando eles procuraram foi na época da negociação de ir atrás de transferir pra Rosana.”

Também afirmou que informou o pai da autora sobre o inventário e a dificuldade de efetuar a transferência - pois era ele que utilizava o veículo - propôs manter o contrato, e, se não fosse possível, o tornaria sem efeito.

Confira-se:

(...) Que quando fez o negócio com a Sra. Rosana, o negócio foi feito com o pai da Dona Rosana; Que o carro seria de uso de uso e financiado no nome dela por motivos deles que nunca perguntou;

Que quando foram começar a ver a respeito da transferência da caminhonete, que foi começando a dar aquele problema, o depoente chamou ele na sua sala; que se não se engana ele chama Alfredo; Que informou que o carro estava sob inventário; Que ele falou para ficar tranquilo que iria se responsabilizar sobre isso; Que em último caso desfaz o negócio, arruma outro carro.”

Portanto, não se vislumbra a ocorrência de vício na avença, e sim o seu descumprimento em razão da empresa ré não conseguir transferir o documento para o nome da autora.

Para anulação de negócio jurídico, é indispensável a demonstração do vício de consentimento que atingiu a manifestação de vontade do agente. Não evidenciada de forma cabal a
nulidade, não há como alterar o
status quo
.

Nesse sentido:

Não sendo demonstrado o intuito de enganar e o conluio entre os contratantes, elementos indispensáveis para a configuração da simulação, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10056140194020001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 21/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR VÍCIO NO PRODUTO. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Venda de veículo por agência de automóvel. Reponsabilidade objetiva. Veículo registrado em nome de terceiro, com restrição em favor da CEF. Transferência para o nome da agência sem anotação de restrição que, por sua vez, efetuou a venda e transferência para o nome do autor. Ré que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ou de cláusula de exclusão da responsabilidade, na forma dos arts. 373, II do NCPC e 14, § 3o do CDC. Veículo objeto de busca e apreensão em ação proposta pela CEF. A alegada culpa exclusiva de terceiro não ampara a pretensão de improcedência dos pedidos contidos na ação, visto que, ainda que reste caracterizada fraude, compete ao fornecedor do serviço, ao exercer suas atividades, cercar-se das cautelas devidas a fim de evitar danos aos consumidores. Impossibilidade de a agência de automóveis transferir aos consumidores os riscos do seu negócio. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, decretando a rescisão do negócio realizado entre as partes e condenando a ré a restituir ao autor os valores despendidos na aquisição do veículo, acrescidos do IPVA de 2016, devidamente corrigidos a partir dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros contados da citação, bem como ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Sem honorários recursais. Determinação de expedição de ofício à Vara Federal comunicando o teor da decisão. PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 03034207320168190001, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Não fosse o bastante, a autora encontra-se com o veículo desde 2012 (08 anos), o que também inviabiliza essa pretensão.

Contudo, por ter decaído de parte mínima do pedido – devolução de R$59.749,18 relativos ao sinal do negócio atualizado -,
deve pagar apenas 15% das custas processuais e R$750,00 de verba honorária para cada uma das requeridas.

Quanto ao argumento da DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS LTDA de que não recebeu o dinheiro objeto da avença entre a compradora e a instituição financeira, deverá ser discutido em Ação própria, com a devida produção de provas.

Isso posto, nego provimento aos Recursos das requeridas.

Dou parcial provimento ao Recurso da autora para determinar que arque apenas com 15% das custas e despesas processuais, devendo as rés responder por 85%. No tocante à verba honorária, deve pagar R$750,00 a cada uma das requeridas.

Deixo de majorar a verba recursal porque já foi fixada em 20% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020